Tribunal: TJDFT
Processo: 0716433-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Vistos, etc. Intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, consoante parecer ministerial de id. 37328283. Após, remetam-se os autos novamente ao MP. Por fim, conclusos. Brasília, 23 de agostgo de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator